Tribunal: CARF
Processo: 11080.725102/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725102/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.494 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
SEVERINO LAIN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. POSSIBILIDADE.
Com a impugnação ao lançamento tributário, é cabível a retificação da
declaração de ITR, ainda que após o início do procedimento fiscal, a teor do
artigo 14, do Decreto 70.235/1972, e complementares do CTN.
ITR. ÁREAS DE PASTAGEM. DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA.
A existência das áreas de pastagem deve ser comprovada por meio de
documentação idônea, que ateste de forma inequívoca a existência de rebanho
para que tais áreas sejam consideradas no cálculo do ITR.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é
atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário.
Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância
apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no
Enunciado de Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
reconhecer uma área de pastagem de 178 ha, em acréscimo à área de pastagem declarada pelo
contribuinte na DITR/2006. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís
Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725102/2010-95
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725102/2010-95

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 04-28.667, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 152-156):
Relatório
Contra a interessada supra, foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 82 a 85, por
meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício 2006, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 26.026,69, relativo
ao imóvel rural “Fazenda Progresso”, com área de 954,5 ha, NIRF 2.896.620-1,
localizado no município de General Câmara/RS.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
intimado o sujeito passivo não comprovou a área totalidade da área declarada de
preservação permanente e também deixou de comprovar o valor da terra nua declarado,
razão pela qual esses itens foram alterados e efetuado o lançamento de ofício com base
no art. 10 § 1o inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 17/11/2010, conforme AR de fl. 147, a
interessada apresentou a impugnação de fls. 87 a 99 em 17/12/2010, onde alega, em
síntese, que a diferença da área de preservação permanente (407,0 ha) declarada – 229,0
ha apurada = 178,0 ha), pela natureza de exploração do imóvel, deve ser
necessariamente somada à área de pastagens declarada de 537,5 ha, resultando o total de
715,5 ha, porque a média de animais de grande porte existente no imóvel no exercício é
790 cabeças; com essa alteração o grau de utilização do imóvel passa a ser 100,0% e a
alíquota de cálculo é 0,15%; a multa aplicada é inconstitucional, por ser confiscatória,
expressamente proibida pelo inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal; por último,
requer exclusão da multa e dos juros e juntada de novos documentos e suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 100 a 144, representados pela
Procuração, Alteração de Contrato Social, Matrícula do imóvel, Recibo de Entrega da
DITR/2006, CCIR, Laudo Ambiental, Nota Técnica e fichas de produtor rural e notas
fiscais.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
Áreas Utilizadas com Pastagens.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725102/2010-95

Incabível a alteração da área de pastagens informada no DIAT/2006, quando não restar
comprovado mediante prova documental hábil, o erro no preenchimento da declaração.
Multa de Ofício. Confisco. Juros - Taxa Selic.
O percentual da multa de ofício de 75% é determinado por lei. A proibição de confisco
prevista na Constituição Federal aplica-se, unicamente, a tributo e não à multa. A
aplicação da taxa Selic é decorrente de lei.
Matéria Não Impugnada - Valor da Terra Nua (VTN).
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 06/06/2012 (AR de fl. 160), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 161-173), e documentos (fls. 174-184) no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 161-173) é tempestivo e atendem os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.
Quanto aos documentos (fls. 174-184) acostados ao recurso voluntário, deixo de
conhecê-los visto que são reproduções dos mesmos documentos (fls. 132-140) apresentados com
a impugnação.

Do Mérito
Da Área de Pastagens
O lançamento se deu em razão da glosa de parte da Área de Preservação
Permanente – APP, visto que declarada com área de 407,0 hectares, vindo a ser confirmada em
Laudo Técnico que tal área possui apenas 229,0 hectares.
Destaco do acórdão recorrido:
O procedimento realizado pelo contribuinte fica sujeito à verificação por parte da
autoridade fiscal, sendo que o lançamento de ofício do ITR encontra amparo no art. 14,
da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.”
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725102/2010-95

Nesta fase, a interessada pretende que seja considerada uma área utilizada com
pastagens de 715,5 ha, grau de utilização de 100,0% e alíquota de 0,15% e concorda
com o valor da terra nua considerado no lançamento, e apresenta os documentos de fls.
100 a 144 para endossar sua tese.
Como visto, a área parcialmente glosada em 2006 foi a de preservação permanente de
407,0 ha para 229,0 ha, com base no Laudo Ambiental apresentado pela contribuinte em
atendimento à solicitação da Receita Federal e modificação do Valor da Terra Nua
declarado pelo valor constante da tabela do Sistema de Preços de Terras – SIPT. A área
utilizada com pastagens não foi parâmetro de malha fiscal, sendo considerada no
lançamento a área de pastagens originalmente informada pelo sujeito passivo.

Delimitada a APP, tanto em impugnação quanto no recurso voluntário, a
Contribuinte requer o reconhecimento da área de pastagens de 715,5 hectares, visto que, quando
do lançamento (fl. 84) e com o reconhecimento de APP de 229,0 hectares, como declarado na
DITR, a área remanescente seria de pastagem.
Não se discutiu nos autos a área de benfeitorias de 10,0 hectares.
Por sua vez, em julgamento pela DRJ, a alteração não foi reconhecida por
ausência de provas:
A área servida de pastagem é aquela ocupada por pastos naturais, melhorados ou
plantados e por forrageiras de corte que tenha, efetivamente, sido utilizada para
alimentação de animais de grande e médio porte, observados os índices de lotação por
zona de pecuária, estabelecidos em ato da Secretaria da Receita Federal, ouvido o
Conselho Nacional de Política Agrícola (Lei no 9.393/1996, art. 10, § 1o, inciso V,
alínea “b”, e § 3o).
Para comprovar as áreas utilizadas com pastagem é necessária a apresentação de Laudo
Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhada da anotação
responsabilidade técnica – ART, devidamente registrada no CREA, ou laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais (Secretarias Estaduais de
Agricultura, Banco do Brasil, Bancos e Órgãos Regionais e Estaduais de
Desenvolvimento), nos quais deverão estar discriminadas as áreas utilizadas com
pastagem nativa, plantada e com forrageira de corte destinada à alimentação dos
animais na propriedade, a quantidade de animais de grande e médio portes existente no
imóvel no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2005, acompanhado das fichas
de vacinação expedidas pelos órgãos competentes, demonstrativo de movimentação de
gado (DMG/DMR) emitidos pelos Estados, notas fiscais de aquisição de vacinas, notas
fiscais de produtor referente a venda/compra de gado.
Para alteração dessa área para 715,5 ha, a interessada deveria ter apresentado Laudo
Técnico emitido por profissional competente com a discriminação das áreas utilizadas
com pastagens nativa e plantada que serviram para apascentar os animais existentes na
propriedade naquele exercício. No entanto, consta nos autos o Laudo que confirma que
a área de preservação permanente é 229,0 ha e Nota Técnica, acompanhada de notas
fiscais que comprovam que a área de pastagens é 537,5 ha, sendo esta considerada no
lançamento.
Assim sendo, não restando comprovado o erro no preenchimento da declaração
referentemente à matéria ora analisada, entendo incabível a alteração da área proposta
pela interessada.

Todavia, ao analisar o Laudo Técnico (fl. 142), tem-se que o sentido da conclusão
foi diverso do entendimento do acórdão guerreado:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725102/2010-95

III - CONCLUSÃO
Pelo exposto atestamos que esta gleba de 178,00 ha. somada a de 537,50 ha., já
declarada a Recita Federal como Áreas de Pastagens, são áreas totalmente aproveitáveis
e úteis ao sistema de produção da propriedade em questão.

Ainda, em análise à Ficha do Criador (fl. 139), no início de 2005, a Contribuinte
tinha 789 cabeças de búfalos.
Assim, entendo que assiste razão à Contribuinte Recorrente que, de acordo com o
artigo 14, do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Também, acrescentam-se o previsto no artigo 145, inciso I, e artigo 147, § 1o,
ambos do Código Tributário Nacional:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.

E, neste sentido, de acordo com o mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a área de pastagem, que assim prescrevem:
LEI No 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II – área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
[...]
IV – área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725102/2010-95

a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo;
V – área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;

Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, será excluída da
apuração do ITR aquela área de pastagem, efetivamente utilizada.
E, aqui, tenho entendimento diverso do firmado pela DRJ, no sentido de que a
Contribuinte fez prova do equivoco na DITR, no qual se faz o reconhecimento da área de
pastagem de 715,5 hectares através do Laudo e Ficha do Criador (fl. 139), que no início de 2005,
a Contribuinte tinha 789 cabeças de búfalos e, de acordo com a Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal do Brasil no 256/2002, de 11 de dezembro de 2002, no Anexo I, o
índice de lotação/hectare para aquela região (General Câmara) é de 0,7 cabeça/hectare, o que
comporta na área pretendida.
Oportuno, destaco o Acórdão no 2401-007.534, da Primeira Turma Ordinária
deste Conselho, de Relatoria do I. Conselheiro Matheus Soares Leite:
Numero do processo: 11075.721175/2013-20
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 03 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Mar 25 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR) Exercício: 2009 DECADÊNCIA. ITR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo
ao ITR, imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no
art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de pagamento
antecipado. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN. Retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento. DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS. As áreas ocupadas
com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural cabem ser devidamente
comprovadas com documentos hábeis. DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. As
áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente
comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao
lançamento. ÁREA DE PASTAGENS. ÍNDICE DE RENDIMENTO. Para fins de
cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área servida de pastagem a
menor entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade
de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação mínima.
Numero da decisão: 2401-007.534
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725102/2010-95

restabelecer a área de pastagem de 725,41 ha. (documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente (documento assinado digitalmente) Matheus Soares
Leite - Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex
Friess, Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto
(Suplente Convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Nome do relator: MATHEUS SOARES LEITE

Assim, dada à área total do imóvel de 954,5 hectares, tal como constou nas
declarações e lançamento, tem-se:
 Área de Pastagem: 715,5 hectares
 Área de Preservação Permanente: 229,0 hectares
 Área de Benfeitorias: 10,0 hectares

Assim, entendo que merece provimento o recurso voluntário para o
reconhecimento da área de pastagem de 715,5 hectares.
Por reflexo da readequação das áreas na DITR, o grau de utilização
automaticamente é readequando para seu percentual correto.

Da Multa e dos Juros e da Ilegalidade da Multa de Ofício
Quanto à alegada ilegalidade da incidência da multa e dos juros de mora no
imposto lançado, assim como da natureza confiscatória da multa aplicada, bem como que estaria
a ferir do princípio do Não-Confisco, impende ressaltar que tal princípio, estabelecido na
Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Além do mais, independente do seu quantum, a multa, ora em análise, decorre de
lei e deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da
conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sem relevância ou critério acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725102/2010-95

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no
4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.494 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725102/2010-95

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reconhecer a área de pastagem de 178 hectares a ser acrescida à área de pastagem de 537,5
hectares, declarada pelo contribuinte na DITR/2006.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital